Tribunal: TJDFT
Processo: 0762617-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONE CLONADO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco de Brasília S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência da dívida de R$ 18.211,29, referente ao cartão de crédito mantido em nome da recorrida, e (b) condenar as requeridas a se absterem de incluir o nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes em relação ao débito aqui contestado, sob pena de multa, bem como a baixar em seus sistemas e se abster de cobrar a dívida declarada inexistente, sob pena de multa em eventual cumprimento de sentença.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma a culpa exclusiva da recorrida, pois teve seu telefone clonado e seus dados pessoais foram utilizados por terceiros, o que permitiu a efetivação das compras fraudadas. Acrescenta que as compras e movimentações somente poderiam ser efetuadas com senha e identificação da recorrida. Assevera a ausência de falha na prestação do serviço, porquanto a instituição financeira também foi vítima dos criminosos e não há nexo causal entre o dano e qualquer conduta do banco. Impugna a condenação à obrigação de não fazer, haja vista que a utilização dos bancos de dados é legal.
3. Fatos relevantes. A recorrida relata que, no dia 8/2/2024, percebeu a queda do sinal do seu celular, de modo que se deslocou até uma loja da operadora e foi informada de que o seu número havia sido clonado (ID 66091715), momento em que solicitou nova linha. Em março de 2024, constatou a existência de compras não reconhecidas no seu cartão de crédito, realizadas no site de apostas denominado BET 365 (ID 66091717). A quantia foi contestada, porém os valores continuaram ser cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de responsabilidade do recorrente quanto às transações contestadas pela recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. As pessoas jurídicas Banco de Brasília e BRB Card, integram o mesmo grupo econômico, atuando, frente aos olhos dos consumidores, como uma única instituição. Assim, em aplicação da teoria da aparência, não há que se falar em impertinência subjetiva da instituição financeira recorrente, que deverá responder solidariamente pelos danos causados à consumidora (art. 7o, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor). Além disso, os fatos envolvem o desconto em conta corrente dos valores contestados e não adimplidos no cartão de crédito. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
7. No caso dos autos, o banco recorrente não instruiu o feito com qualquer documento que pudesse comprovar a legitimidade das transações contestadas. Ao contrário, depreende-se que o sistema do recorrente permitiu o acesso ao aplicativo bancário por dispositivo não cadastrado, o que revela falha de segurança. Ademais, em sua peça inicial, a recorrida alega não utilizar rotineiramente o cartão de crédito objeto do feito, o que é corroborado pelas faturas de IDs 66091717, 66091718 e 66091719, nas quais constam apenas as compras contestadas. Assim, a realização de compras de altos valores, em um site internacional e em dólares destoa do padrão de consumo da recorrida, o que não foi detectado pelos sistemas de segurança da instituição, configurando falha na prestação do serviço. A situação descrita nos autos tampouco evidencia a culpa exclusiva da consumidora, mas reforça a tese de violação do sistema por terceiros. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1936186.
8. Deste modo, constatada a falha na prestação do serviço e não demonstrada a existência de excludente de responsabilidade (art. 14, §3o), deve ser mantida a sentença em sua integralidade.
9. A obrigação de não fazer a que foi condenado o recorrente, por sua vez, não impede a utilização dos cadastros de inadimplentes pela instituição financeira, uma vez que se circunscreve apenas à dívida declarada inexistente nestes autos. Assim, nada a prover.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936186, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024.